Tribunal: TJSP
Processo: 2076040-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bem de Família – Não pode ser arguida a impenhorabilidade de bem de família se a cobrança decorre da execução do contrato de compra e venda firmado para a aquisição do próprio imóvel – Inteligência do art. 833, § 1o, do CPC/2015 - Recurso desprovido.